Tribunal: TJBA
Processo: 8063546-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063546-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADA: VIAÇÃO CIDADE DE ARACAJU LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MORTARI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
EX OFFICIO
APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 63, §§ 3º E 4º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela VIBRA ENERGIA S/A (antiga Petrobras Distribuidora S/A), contra a decisão prolatada na Execução de Título Extrajudicial n° 0338832-60.2013.8.05.0001, movida em desfavor da VIAÇÃO CIDADE DE ARACAJU S/A, cujo teor declarou, de ofício, a nulidade da cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre os litigantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Juízo de origem poderia declarar,
ex officio
, a ineficácia do foro de eleição convencionado, após a citação válida da Executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 63, § 3º, do CPC autoriza o Juiz a afastar, de ofício, os efeitos da cláusula de eleição de foro, condicionando-se tal possibilidade à citação da parte ré.

4. Com a citação válida da Devedora, incumbia a ela impugnar o negócio jurídico processual
sub oculi
, sob pena de preclusão e de prorrogação da competência relativa, consoante o disposto nos arts. 63, § 4º, e 65 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063546-38.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a
VIBRA ENERGIA S/A. (atual denominação da Petrobras Distribuidora S/A.)
, sendo Agravada a
VIAÇÃO CIDADE DE ARACAJU S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .